Tribunal: TJMT
Processo: 0002071-96.2018.8.11.0022
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002071-96.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NILCEIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 802.920.381-00 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA em face de sentença prolatada na Ação Reivindicatória de Progressão Funcional nº 0002071-96.2018.8.11.0022, visto id. 141315437, que julgou parcialmente procedente o petitório “para que seja concedida a progressão funcional à servidora NILCÉIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA da classe B para C em 01/04/2008 e de C para D em 01/04/2013, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus, com juros e correção monetária”.

Alega que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, já que não houve manifestação acerca da carência de interesse processual, da inépcia da petição.

No mérito, sustenta que a carreira profissional da servidora Apelada deve ser considerada em três períodos distintos para se averiguar a realidade de suas promoções, de acordo com a legislação pertinente a cada um deles; - a imprestabilidade probatória dos holerites juntados à inicial sem identificação do servidor;- que a Apelada não trouxe aos autos documentos que comprovem quais as promoções a que teria direito e não se desincumbiu do ônus de comprovar que tenha requerido suas promoções de acordo com suas qualificações, como manda a lei.

Por fim, aduz está realizando no tempo apropriado as promoções e enquadramentos a que a Apelada teria direito, postula o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, para que a inicial seja indeferida e extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 141315444).

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se manifestar quanto ao mérito (id. 141828195).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que:

[...]Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida a progressão funcional à servidora NILCÉIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA da classe B para C em 01/04/2008 e de C para D em 01/04/2013, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus, com juros e correção monetária.

A correção monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 24/03/2015 e, a partir de 25/03/2015 a correção monetária seja calculada pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF.

Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento, consoante o item 2.14.5 do Provimento n.º 02/2009-CGJ.

Diante do valor atribuído à causa, deixo de remeter o processo à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, do CPC.

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece o provimento almejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega o que a sentença é nula, por ausência de fundamentação, já que não houve manifestação acerca da carência de interesse processual, da inépcia da petição.

A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX , da CF e art. 489 , § 1º , III e IV , do Código de Processo Civil é nula a sentença por falta de fundamentação, porque, deixou de apreciar as preliminares arguidas na contestação.

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pelo Apelante,
embora seja sucinta a sentença, vejo que atingiu a finalidade, qual seja alcançar a solução para a o conflito de interesse havido e, para tanto, indispensável à subsunção das normas e princípios ao caso em concreto.

Para o alcance de tal desiderato o Poder Judiciário não precisa apreciar todas as teses deduzidas, mas, considerando a relação de prejudicialidade havida entre elas, apenas, as que questões forem essenciais, que possam desfazer sua conclusão.

Assim o sistema vigente em nosso ordenamento satisfaz-se com a resolução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
, entendimento já consolidado, o qual encontra eco tem todos os pretórios pátrios, inclusive, no STJ, que, por reiteradas vezes, in verbis::

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...) 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, outrossim, o recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, a Lei Municipal n.º 79/1998, que instituiu o Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos servidores da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, vigente à época do segundo período da carreira da Apelada, previa em seus arts. 11 e 12:

“
Art. 11
. O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I - Assiduidade;

II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V - responsabilidade.

Parágrafo único. O servidor que não atender os fatores mencionados neste artigo não terá direito ao progresso no exercício.

Art. 12
. O Progresso, será feito na referência imediatamente seguinte, a requerimento do servidor ou por prêmio concedido pela autoridade competente, obedecendo o seguinte:

I - por requerimento do servidor, permitido progresso de apenas 01 (uma) referência, no exercício;

II - por prêmio, permitido o progresso de 02 (duas) referências, no mesmo exercício.” (g.n.)

Desse modo, a Lei Municipal n.º 79/1998 já previa critérios objetivos para a progressão funcional por tempo de serviço, qual seja, o direito à progressão adquirido na data de aniversário da posse, devendo ser implementado já na referência imediatamente seguinte, como destacado acima.

Nesse passo, importante salientar que é firme a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que a ausência de requerimento administrativo do servidor ou avaliação de desempenho não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido à progressão por tempo de serviço, quando preenchidos os requisitos previstos em lei para obtenção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido
. 2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 3. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte. (N.U 0001672-72.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido
. 2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 3. Recurso voluntário desprovido. Sentença retificada em parte.” (TJMT. N.U 0002003-49.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – DO APELO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079, AMBAS DE 1998 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (...)
O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.
(...)” (TJMT. N.U 0000635-44.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Na verdade, as alterações posteriores da legislação pertinente passaram a determinar a progressão vertical de forma automática, sem necessidade de requerimento do servidor, conforme se vê do art. 3º da Lei Municipal 351/2003, que regulamentou o art. 55 da Lei Municipal 75/1998 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta:

“Art.3ºA progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme o artigo 11 da Lei nº 075/98.”

No art. 34 da Lei Municipal 855/2015, observa-se a implementação da reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da administração geral da Prefeitura Municipal de Pedra Preta:

“Art. 34. A Progressão Vertical é a passagem do servidor efetivo de um nível de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos do cargo a que pertencer, desde que cumpridas as normas deste artigo e se dará de ofício pelo Departamento de Recursos Humanos, na data de aniversário da posse, no percentual de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento).

§ 1º cumprir o interstício mínimo de 01 (um) ano de efetivo exercício no cargo, entre uma progressão vertical e outra, desde que atenda ao disposto no artigo anterior; (...)”

Ainda, importante destacar que, tendo o município de Pedra Preta estabelecido critérios objetivos para a progressão funcional de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta, o que importa em concluir que a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e oportunidade.

Além do mais, não prosperar as alegações do Apelante sobre o fato de não ter a Apelada trazido para os autos documentos que comprovem quais as promoções a que teria direito, ou mesmo quanto à imprestabilidade probatória dos holerites juntados à inicial sem identificação do servidor, como bem consignou o Magistrados sentenciante
“
Conforme documentação juntada aos autos com a preambular, a requerente foi empossada em 01 de abril de 1998, de modo que, se comprovado o efetivo exercício no serviço público municipal pelo período de cinco anos a partir da vigência da Lei 74/98, faria jus à progressão de classe A para B em 01/04/2003, de B para C em 01/04/2008 e de C para D em 01/04/2013, desde a data de sua posse. Por sua vez, analisando os holerites de id. 56608593 - Pág. 18/20, verifico que a autora na progressão estava na classe “C” em dezembro de 2013
”
.
sic

Nessa linha de intelecção, tratando-se de demanda entre servidor público municipal e Município, é certo que este último reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação referente à carreira da Apelada que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da referida servidora.

Pela teoria da carga dinâmica da prova, é inegável que o ente municipal poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida pública da Apelante em seus registros, conforme entendimento das Câmaras de Direito Púbico e Coletivo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO -PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - READEQUAÇÃO EX OFFICIO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Em se tratando de pretendida obtenção de benefício na carreira de serviço público, não há dizer que falta interesse processual na ausência de prévio requerimento administrativo, para que o servidor tenha sua pretensão apreciada pelo Judiciário (art. 5º, XXXV – CF). 2. Não se vislumbra a inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado e fundamentado com elementos suficientes, em consonância com a causa de pedir, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. 3.
Comprovado o cabimento da progressão funcional segundo as leis municipais, há de ser mantida a sentença que concedeu o benefício, independente de prévio requerimento administrativo ou submissão da servidora a avaliação de desempenho, esta desnecessária para fatos que não constituem óbice à concessão do seu direito adquirido.
4. Consectários legais retificados de ofício, fixados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, uma vez que não configura violação ao princípio non reformatio in pejus, tendo em vista o caráter vinculativo dos Temas, bem como por se tratar de matéria de ordem pública. 5. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.(TJ-MT 00023204720188110022 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - PROGRESSÃO DE CLASSE – LEI MUNICIPAL Nº 074/98 – OBSERVÂNCIA DA ASCENÇÃO DE CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu e indubitavelmente, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo municipais na seara da carreira de magistério municipal
. (...).” (TJMT. 0001995-72.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079 DE 1998 – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – APELO DESPROVIDO – DA REMESSA NECESSÁRIA – READEQUAÇÃO DE ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido
.
Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual, o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo Municipais na seara da carreira dos servidores Públicos municipais
. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF E Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidada a sentença, em conformidade com artigo 85, § 4º, II, do CPC.(N.U 0002310-03.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Logo, comprovado o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, merece ser mantida a condenação imposta ao Município, de conceder a progressão funcional a que faz jus a Apelada, com o pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal declarada de ofício pelo magistrado sentenciante.

Em relação aos consectários legais, constou da sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA, com juros de 6% ao ano a partir da citação, conforme se vê:

“(...) devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença. (...).”

Quanto a esse tópico, mister se faz adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos tribunais superiores quando do julgamento consolidado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e REsp 1145245/PR (Tema 905 do STJ), sem que isso implique violação ao princípio non reformatio in pejus, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

O Tema 810 do STF trata sobre a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública” e prevê que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR)”.

Nesse mesmo contexto, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(...)

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (g.n.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a sentença consignou sua iliquidez, o que incide a aplicação artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO, retificando de ofício a sentença, em reexame, apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024